Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001446-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTOR MATHEUS DE MOURA GOMES - CPF: 043.780.801-76 (ADVOGADO), 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ISAIAS JOSE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 144.907.254-26 (PACIENTE), VICTOR MATHEUS DE MOURA GOMES - CPF: 043.780.801-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TAIRES DA CONCEICAO SILVA - CPF: 085.901.964-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AFASTANDO TEMOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando a inexistência dos pressupostos da prisão preventiva, especialmente diante da manifestação da vítima no sentido de não se sentir ameaçada e de ter solicitado a revogação das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a declaração da vítima afastando o temor em relação ao paciente justifica a revogação da prisão preventiva
e,
(
ii
) definir se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para garantir a ordem pública e a regular tramitação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração livre e espontânea da vítima, afirmando não temer,

reduz substancialmente a fundamentação que justificou a decretação da prisão preventiva, especialmente no que se refere à necessidade de resguardar sua integridade física e psicológica.

4.
O paciente ostenta primariedade, residência fixa e exerce atividade laboral lícita, o que demonstra a ausência de risco concreto à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

5.
A intenção da vítima de mudar-se para outro
e
stado da Federação, somada à inexistência de registros de descumprimento de medidas protetivas anteriores, mitiga ou elimina o risco de novos contatos entre as partes.

6.
Não há nos autos qualquer indicativo de reiteração criminosa ou histórico de violência anterior que justifique a manutenção da segregação cautelar como medida necessária à ordem pública ou à proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida, confirmando-se a decisão liminar que revogou a prisão preventiva e impôs medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:

“
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se suficiente, idônea e proporcional para tutelar os interesses do jus puniendi, evitando a imposição desnecessária de restrição extrema à liberdade do paciente
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001446-67.2025.8.11.0000

PACIENTE: ISAIAS JOSE DO NASCIMENTO SILVA
IMPETRANTE: VICTOR MATHEUS DE MOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Isaias José do Nascimento Silva, contra ato do Juízo da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis que, nos autos no 1000025-09.2025.8.11.0011, converteu sua prisão em flagrante e em preventiva.

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que não estariam satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva, sobretudo em razão da vítima ter postulado pela revogação da medida protetiva e que não se sente em perigo com o paciente em liberdade.

O pedido liminar foi
parcialmente acolhido para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe, contudo, medidas cautelares
diversas da segregação
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
265996278
.

Em parecer de id.

268622791
, a Procuradoria
-Geral de
Justiça manifestou
pela concessão da ordem, com

a
confirmação da liminar deferida.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme já exposto na decisão liminar,
a ofendida manifestou, de forma inequívoca e espontânea, a inexistência de temor em relação à liberdade do paciente, postulando, inclusive, a revogação das medidas protetivas de urgência
.

Assim, à
luz das razões
já
declinadas
naquel
e
“
decisum
”, tenho que a
declaração livre e volitiva
da ofendida
reduz substancialmente a
ratio

decidendi
que sustentou a decretação da custódia cautelar, notadamente o fundamento de resguardo à integridade física e psicológica da vítima, que ora se esvanece diante da própria manifestação da parte interessada.

Ademais, o paciente ostenta primariedade
,
domicílio fixo e exercício de labor lícito, elementos que,
em conjunto
, denotam a ausência de risco à instrução processual ou à efetividade da jurisdição penal.

Outrossim, a vítima externou a intenção de
mudar
para outro estado da Federação, circunstância que, aliada à inexistência de registros pretéritos de descumprimento das medidas protetivas, mitiga, quando não suprime por completo, a possibilidade de contato entre as partes envolvidas.

Cumpre ainda consignar que não há nos autos qualquer indicativo de reiteração criminosa ou de eventos pretéritos de violência que pudessem ensejar a necessidade de manutenção da segregação cautelar como instrumento de tutela da ordem pública ou da incolumidade da vítima.

Diante desse panorama, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-
se não apenas suficiente, mas também idônea e proporcional para acautelar os interesses do
jus puniendi
.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM
CONCEDIDA
,
vindo, de tal modo, a confirmar a decisão liminar que revogou a prisão preventiva do paciente e lhe aplicou medidas cautelares diversas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025